Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR MÉDIO DO MERCADO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Diante da divergência entre o valor de locação de imóvel baseado em anúncios locatícios e o formulado por corretor de imóveis, deve-se privilegiar aquele indicado por profissional competente, que esteve no local, observou as condições reais do imóvel e ainda verificou a média dos alugueres de acordo com a análise do mercado imobiliário.
3. Agravo interno prejudicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.